Tribunal: TJES
Processo: 0006166-75.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006166-75.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: OSWALDO DE BRITO PIMENTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006166-75.2021.8.08.0014

APELANTE: OSWALDO DE BRITO PIMENTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
(
ART. 157, § 2°, INC
ISOS
II
E VII
, NA FORMA DO ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
. ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DÚVIDAS QUANTO AO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO CABIMENTO.

RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Nos crimes patrimoniais, a exemplo do roubo, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos.

2. O reconhecimento de pessoa, seja presencial ou fotográfico, realizado na fase inquisitiva, é hígido para identificação do réu e fixação da autoria delitiva ante a corroboração por outras provas produzidas no curso processual, sob o pálio do devido processo legal, nos quais assegurados o exercício do contraditório e da ampla defesa. Precedentes STJ.

3. No caso, as vítimas reconheceram o réu tanto em sede policial, mediante o procedimento de reconhecimento fotográfico com a utilização de fotografia do acusado comparada a fotos de outros indivíduos, quanto em Juízo, tendo, ainda, detalhado a roupa utilizada por ele durante a prática delitiva e características pessoais (corte de cabelo, cor da pele, olhar marcante e idade).

4. Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006166-75.2021.8.08.0014

APELANTE: OSWALDO DE BRITO PIMENTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto

em face da r. Sentença (Id. 3789293, Vol. 01, pp. 81/112), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Colatina, por meio da qual fora julgada parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelante
OSWALDO DE BRITO PIMENTA
pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2°, incisos II e VII, na forma do art. 70, ambos do Código Penal, à pena de 18 (dezoito) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 846 (oitocentos e quarenta e seis) dias-multa, em regime fechado.

Emerge da denúncia (Id. 3789293, Vol. 01, pp. 03/07) que, no dia 23 de setembro de 2021, aproximadamente às 18h01min, na Rua João Juliani, próximo ao Campinho, Bairro Honório Fraga, Colatina, o denunciado, em concurso de agentes e mediante violência exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu para si coisa alheia móvel pertencente às vítimas RENAN COLI DOS PASSOS LYRIO e de ISABELLE ALVES FEHLBERG. Em seguida, no dia 09 de outubro de 2021, às 07h35min, na Rua Projetada, Bairro São Marcos, Colatina/ES, o denunciado, mediante violência exercida com emprego de arma branca, subtraiu para si coisa alheia móvel pertencente à vítima NILCEIA PREISEGKE MADEIRA.

Ressai da inicial acusatória que, no dia 23/9/2021, as vítimas RENAN e ISABELLE estavam fazendo a trilha e, ao chegarem próximo à entrada do Bairro São Marcos perceberam que havia 02 (dois) indivíduos, sendo um deles o ora denunciado, sendo que, ao passarem por eles, OSWALDO pediu para a vítima RENAN levantar a camisa, o que foi obedecido de pronto, eis que o denunciado estava em posse de uma arma de fogo. Ato contínuo, OSWALDO imobilizou RENAN com um golpe de “gravata” e apontou a arma para a cintura dele, momento em que pediu o celular da vítima ISABELLE, que fora entregue ao comparsa. O denunciado mandou que RENAN também entregasse o celular para o companheiro de OSWALDO, tendo a vítima RENAN entregado o celular.

Consta, ainda, que, no dia 09/10/2021 a vítima NILCEIA, ao passar próximo ao campinho, percebeu que o denunciado estava indo em sua direção, oportunidade em que ele se aproximou com uma faca de cabo amarelo na mão, apontando-a para a barriga da vítima e dizendo que se ela gritasse a mataria. Consta que o denunciado pediu dinheiro e o celular, mas a vítima não possuía, tendo subtraído a aliança da vítima.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa almeja a absolvição do apelante, ante a insuficiência probatória, devendo prevalecer o princípio do
in d
u
bio pro r
e
o
, salientando que pairam dúvidas quanto ao reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas.

Ora, a
materialidade delitiva
restou devidamente comprovada por meio do Boletim Unificado (Id. 3789293, Vol. 01, pp. 03/07) e dos Autos de Reconhecimento Indireto de Pessoa (Id. 3789293, Vol. 01, pp. 15, 43 e 63)

No tocante à
autoria
, tanto no âmbito inquisitorial (Id.3789293, Vol. 01, p. 91) quanto sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Id. 3789293, mídia anexa), o apelante negou a prática delitiva.

A vítima
ISABELLE ALVES FEHLBERG
reconheceu, mediante reconhecimento fotográfico, o denunciado no âmbito inquisitorial (Id. 3789293, Doc. Inquérito Policial, p. 39) como sendo um dos agentes que praticou o roubo. Em Juízo (Id. 3789293, mídia anexa), relatou que estava caminhando com Renan, quando dois indivíduos surgiram de um matagal e efetuaram o assalto, esclarecendo que um dos assaltantes apontou a arma para Renan, enquanto o outro pediu para olhar para a sua mochila. Esclareceu, ainda, que ambas as vítimas entregaram os seus celulares para o comparsa do réu e
que, na delegacia, fez o reconhecimento fotográfico do acusado,
tendo lhe sido mostradas várias
fotos
e
que conseguiu reconhecê-lo pelo olhar, que era muito marcante
. Declarou, ainda, que o réu estava com máscara vermelha e boné, havendo apontado a arma para RENAN; que ficou de frente para ele e conseguiu olhar muito bem para o seu rosto.

Por sua vez, em sede policial (Id. 3789293, Doc. Inquérito Policial, p. 11), a vítima
RENAN COLI DOS PASSOS LYRIO
reconheceu o denunciado como sendo o autor do crime, havendo declarado que o réu Oswaldo trajava blusa de frio de cor preta, bermuda azul, e chinelo Kenner preto e laranja, enquanto o seu comparsa usava uma camisa amarela estampada, bermuda branca, boné branco, máscara amarela e branca, e chinelo.

Em Juízo (Id. 3789293, mídia anexa), Renan confirmou a descrição da vestimenta utilizada pelo réu, acrescentando que ele portava um objeto que aparentava ser uma arma de fogo,
havend
o
reconhecido, durante a audiência, o réu como sendo a pessoa que praticou o crime.
Declarou, ainda, que o apelante lhe deu uma gravata e colocou a arma em sua costela, enquanto o seu comparsa subtraiu os celulares e um fone que havia na mochila da vítima Isabelle. Disse, ainda, que
o réu
não estava de máscara
, mas sim com o capuz do moletom sobre a cabeça, e que o outro indivíduo, que não estava armado, é que estava de máscara verde e amarela, salientando que
também foi possível reconhecer
o réu Oswaldo
pelo corte de cabelo
. Ao ser perguntado sobre a declaração da vítima Isabelle quanto à máscara vermelha utilizada pelo réu,
disse ter certeza de que Oswaldo não usava máscara, pois
foi abordado por ele,
que ficou bem próximo ao seu ouvido enquanto lhe dava uma “gravata” e que, se o réu usasse máscara, teria percebido.

Já a vítima
NILCEIA PREISEGKE MADEIRA
reconheceu o réu em sede policial, mediante reconhecimento fotográfico (Id. 3789293, Doc. Inquérito Policial, p. 57), havendo declarado em Juízo (Id. 3789293, mídia anexa) que se dirigia ao seu trabalho, quando visualizou um homem vindo em sua direção com uma faca de cabo amarelo em mãos, uma máscara vermelha e um boné. Disse que o réu se aproximou, apontou a faca em sua direção e começou a falar que queria dinheiro e o celular; que disse que não estava com seu aparelho celular e que possuía apenas R$ 16,00 (dezesseis reais), chegando a tirar todos os objetos de sua bolsa para comprovar tal situação, no entanto, o réu não acreditou e levantou a sua blusa para verificar se realmente não possuía mais nada e, em seguida, arrancou com muita força a aliança do seu dedo, chegando a deixar um pequeno corte, feito pela unha dele. Declarou que, a todo momento, o assaltante falava: “
S
e você gritar, eu te mato”
. Disse, ainda, que
o
acusado estava de máscara, mas era possível ver seus olhos e seus cabelos, pois ele estava cabeludo,
e que,
além das características físicas
(
moreno amarelado)
, era possível perceber que o meliante não era uma pessoa jovem
,
tendo confirmado se tratar da pessoa que consta na fotografia que lhe foi mostrada em Juízo.

É de se destacar, ainda, que, não obstante a inconsistência nos depoimentos das vítimas Renan e Isabelle quanto ao uso de máscara pelo acusado Oswaldo, ambas as vítimas reconheceram o réu tanto em sede policial, mediante o procedimento de reconhecimento fotográfico com a utilização de fotografia do acusado comparada a fotos de outros indivíduos, quanto em Juízo, tendo, ainda, detalhado a roupa utilizada por ele durante a prática delitiva e características pessoais (olhar marcante e corte de cabelo). Impende registrar, ainda, que os depoimentos das vítimas Renan e Isabelle são harmônicos e coesos quanto à descrição dos fatos.

De igual modo, a vítima Nilceia também reconheceu o réu tanto no âmbito policial quanto em Juízo, além de ter descrito características pessoais do réu (cabelo, cor da pele e idade), sendo que, em Juízo, o acusado disse ter 43 (quarenta e três) anos de idade, o que corrobora a versão apresentada pela vítima Nilceia de que o meliante não era uma pessoa tão jovem, de cerca de 18 (dezoito) anos de idade.

Nesse contexto, é de se pontuar que, na esteira do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
“
nos crimes patrimoniais,
a exemplo
do
roubo, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “
o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação” (AgRg no AREsp n. 1.204.990/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 12/03/2018).

E ainda:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 226 E 386, V e VII, AMBOS DO CPP. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DEVIDAMENTE RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
I - É entendimento de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta eg. Corte Superior que o reconhecimento de pessoa, seja presencial ou fotográfico, realizado na fase inquisitiva, é hígido para identificação do réu e fixação da autoria delitiva ante a corroboração por outras provas produzidas no curso processual, sob o pálio do devido processo legal, nos quais assegurados o exercício do contraditório e da ampla defesa.
II - No caso, comprovada a participação do envolvido na empreitada criminosa pelo reconhecimento de uma das vítimas, ratificado em juízo, inclusive corroborados por outros elementos de prova - depoimento das demais vítimas e do policial -, não há como afastar a condenação.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 2.007.623/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 2/3/2023.)

Nesse contexto, há elementos probantes robustos a demonstrar com firmeza a autoria delitiva do apelante, razão pela qual o não acolhimento do pleito absolutório é medida que se impõe.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)